Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC, haja vista suposta divergência entre o acórdão recorrido, prolatado no julgamento da apelação, e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
2. Contudo, não se vislumbra divergência, pois o acórdão recorrido adotou fundamento suficiente para estabelecer, na específica hipótese dos autos, de extinção do processo sem resolução do mérito, referente à primeira fase da ação de exigir contas, os honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, no valor de R$ 4.000,00, importância suficiente para remunerar adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora. O percentual de 10% sobre o valor da causa, por mera aplicação do art. 85, § 2o, CPC, resultaria em honorários advocatícios com manifesta violação de princípios constitucionais, notadamente os da proporcionalidade e da razoabilidade, também informadores do CPC/2015.
3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. O próprio STJ, após a fixação do tema, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade.
4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.